Tribunal: TJPA
Processo: 0815931-90.2022.8.14.0028
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão julgador: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10023 - Multas e demais Sanções
Data de julgamento: 2026-05-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0815931-90.2022.8.14.0028

APELANTE: EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

APELADO: MUNICIPIO DE MARABA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

EMENTA

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PROCESSO ADMINISTRATIVO SANCIONATÓRIO. MULTA APLICADA PELO PROCON. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. HIPOSSUFICIÊNCIA DO CONSUMIDOR. PREQUESTIONAMENTO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Embargos de declaração opostos contra acórdão que manteve multa administrativa aplicada pelo PROCON Municipal de Marabá em face de concessionária de serviço público, em razão de cobrança indevida reiterada ao consumidor. A embargante sustenta omissões no julgado quanto à fundamentação da proporcionalidade da sanção, à consideração de providências reparatórias adotadas administrativamente e à inaplicabilidade da inversão do ônus da prova no processo administrativo sancionador.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há três questões em discussão: (i) definir se o acórdão embargado incorreu em omissão ao examinar os critérios de proporcionalidade da multa administrativa aplicada pelo PROCON; (ii) estabelecer se houve ausência de manifestação acerca das providências reparatórias alegadamente adotadas pela embargante como circunstância atenuante; e (iii) determinar se o acórdão deixou de apreciar a tese de inaplicabilidade da inversão do ônus da prova ao processo administrativo sancionador.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

Os embargos de declaração destinam-se exclusivamente a sanar obscuridade, contradição ou omissão, não se prestando à rediscussão do mérito da decisão judicial.

4.

O acórdão embargado examinou concretamente os critérios de proporcionalidade da multa administrativa, considerando a gravidade da infração, a reiteração da conduta, o porte econômico da concessionária e o potencial lesivo do comportamento apurado.

5.

A alegação de insuficiência da motivação do ato administrativo do PROCON foi apreciada quando o acórdão reconheceu a proporcionalidade da penalidade aplicada.

6.

O acórdão concluiu que a concessionária não comprovou, de forma robusta, a regularidade do serviço prestado.

7.

A decisão embargada apreciou expressamente a tese de inaplicabilidade da inversão do ônus da prova ao processo administrativo, assentando que os órgãos de defesa do consumidor devem aplicar os princípios e regras do CDC, inclusive a facilitação da defesa do consumidor hipossuficiente.

8.

A exigência de demonstração da regularidade da cobrança decorre da própria natureza da relação de consumo e da vulnerabilidade técnica do consumidor, não configurando inversão automática do ônus probatório.

9.

A simples interposição dos embargos de declaração é suficiente para fins de prequestionamento, nos termos do art. 1.025 do CPC/2015.

IV. DISPOSITIVO

10.

Embargos rejeitados.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, arts. 1.022 e 1.025; CDC, arts. 6º, VIII, e 57; Lei nº 9.784/1999, art. 2º.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público,
à unanimidade, em
CONHECER
e REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

14ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual– 1ª Turma de Direito Público, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada em 11 de maio de 2026.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relator

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração (processo nº 0815931-90.2022.8.14.0028) opostos por EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. em face do acórdão proferido por esta 1ª Turma de Direito Público que, a unanimidade, negou provimento a apelação cível interposta pela ora embargante, mantendo a sentença que julgou improcedente a ação anulatória de penalidade administrativa aplicada pelo PROCON Municipal de Marabá, no valor de R$ 29.488,00.

O acórdão embargado foi proferido om a seguinte conclusão:

Admite-se a revisão judicial da multa administrativa apenas quando demonstrado manifesto excesso. No presente caso, não se verifica tal desproporcionalidade.

Por todo o exposto, CONHEÇO DO RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo integralmente a sentença recorrida, por seus próprios fundamentos.

A embargante aponta: (i) ausência de pronunciamento sobre a necessidade de motivação qualificada do ato administrativo sancionatório, com exame analítico da correlação entre cada critério do art. 57 do CDC e o quantum fixado; (ii) silencio quanto as medidas reparatórias por ela adotadas no curso do procedimento administrativo e sua relevância como circunstancia atenuante na dosimetria; e (iii) omissão sobre a impossibilidade de transposição automática da inversão do ônus da prova prevista no art. 6o, VIII, do CDC ao processo administrativo sancionatório.

Em contrarrazões, o embargo pede o não acolhimento dos embargos.

É o relatório.

VOTO

À luz do CPC/15, conheço dos embargos de declaração por estarem preenchidos os pressupostos de admissibilidade.

Os embargos declaratórios constituem recurso oposto perante o próprio Juízo que proferiu decisão, com objetivo de afastar obscuridade, suprir omissão ou eliminar contradição porventura existente, contra qualquer decisão definitiva ou interlocutória. E, mesmo quando possuem efeito modificativo, não se prestam ao reexame da matéria decidida.

A doutrina corrobora a orientação:

Se o embargante somente pode alegar omissão, obscuridade e contradição, o juízo que apreciar os embargos não deve desbordar de tais limites, restringindo-se a suprir uma omissão, eliminar uma contradição ou esclarecer uma obscuridade. Ultrapassados tais limites, haverá ofensa ao disposto no art. 535 do CPC, a caracterizar um error in procedendo que deve provocar a anulação da decisão, mediante interposição de apelação ou, se se tratar de acórdão, de recurso especial.

(DIDIER Jr, Fred. Curso de Direito Processual Civil, Volume 3. 8ª edição. Editora Juspodivm. Salvador, 2010. p.187, grifei)

Portanto, em regra, é vedada a utilização dos embargos declaratórios como forma de insurgência contra o mérito de decisão, sob pena de ser suprimida a aplicação dos recursos cabíveis às instâncias superiores.

Sob tal perspectiva cumpre, então, analisar se o acórdão embargado incorreu na omissão alegada pelo embargante.

Sustenta a embargante que o acórdão teria se limitado a afirmar genericamente que os critérios do art. 57 do CDC foram observados, sem examinar se o PROCON Municipal de Marabá demonstrou, de forma específica, concreta e individualizada, o nexo entre cada um desses critérios e o valor final da sanção aplicada.

Ao apreciar a proporcionalidade da multa, o voto identificou e examinou, de forma concreta, as circunstâncias que sustentaram a penalidade: a natureza da infração, consistente em cobrança indevida reiterada ao longo dos meses, com evidente prejuízo ao consumidor; o porte econômico da embargante, concessionaria de serviço público essencial de grande expressão; a reiteração da conduta infratora; e a proporcionalidade entre o valor fixado e o potencial lesivo do comportamento apurado.

A tese da embargante, no fundo, não e de omissão do acórdão, mas de insuficiência da motivação do próprio ato administrativo do PROCON. Essa questão, contudo, foi apreciada quando o voto concluiu pela proporcionalidade da penalidade, o que pressupõe, necessariamente, o exame dos fundamentos que a embasaram. Não há, portanto, ponto ou questão sobre o qual o acórdão haja deixado de se pronunciar.

O que a embargante pretende, na verdade, e a rediscussão do mérito da conclusão alcançada, o que e vedado em sede de embargos de declaração.

Alega a embargante que o acórdão não teria examinado argumento expressamente deduzido nas razões de apelação, relativo as providências reparatórias por ela adotadas no curso do procedimento administrativo, as quais, por revelarem conduta cooperativa e boa-fé objetiva, deveriam ter sido consideradas como circunstancia atenuante na fixação da penalidade.

O acórdão embargado consignou expressamente que a concessionaria não se desincumbiu do ônus de demonstrar, de forma robusta, a regularidade do serviço prestado. Essa conclusão abarca o conjunto das provas e argumentos trazidos pela embargante, inclusive eventuais providencias por ela adotadas no âmbito administrativo.

A embargante sustenta que o acórdão teria deixado de enfrentar o argumento de que a inversão do ônus da prova, prevista no art. 6º, VIII, do CDC, possui natureza eminentemente processual e judicial, não sendo transponível automaticamente ao processo administrativo sancionatório, que se rege pelos princípios da oficialidade, da verdade material e do devido processo administrativo, previstos no art. 2º da Lei no 9.784/1999.

O acórdão embargado não ignorou o argumento: pelo contrário, identificou-o expressamente e o rejeitou com fundamentação específica. O voto consignou que, embora a embargante alegasse que a inversão do ônus da prova não se aplica ao processo administrativo, tal entendimento não corresponde a melhor interpretação do sistema de defesa do consumidor. Assentou, ademais, que os órgãos de proteção ao consumidor, ao apurarem infrações, devem aplicar os princípios e regras do CDC, inclusive a facilitação da defesa dos direitos do consumidor, e que exigir do consumidor prova técnica complexa sobre o funcionamento de medidores e sistemas de faturamento tornaria inócua a proteção consumerista.

Registre-se, por oportuno, que a exigência de que a concessionaria demonstre a regularidade da cobrança não decorre de inversão judicial do ônus probatório, mas da própria natureza da relação de consumo em que a hipossuficiência técnica do consumidor e manifesta, sendo do fornecedor, e não do consumidor, o domínio sobre os sistemas de medição, faturamento e os dados que os sustentam. Trata-se de aplicação dos princípios da boa-fé objetiva e da vulnerabilidade do consumidor, que informam a atuação de todo o Sistema Nacional de Defesa do Consumidor, inclusive em sede administrativa.

Assim, tendo o acórdão recorrido analisado questões relevantes para a formação do convencimento dos magistrados, firmando entendimento sobre a matéria em discussão, não há o que ser aclarado ou integrado pelos motivos suscitados nos embargos.

Registra-se, por fim, que a simples interposição dos embargos de declaração é suficiente para prequestionar a matéria anteriormente arguida em sede recursal, consolidando a tese do Supremo Tribunal Federal sobre o prequestionamento ficto, independentemente do êxito dos embargos, nos termos do art. 1.025 do CPC/2015:

Ante o exposto, nos termos da fundamentação, CONHEÇO e REJEITO os Embargos de Declaração, nos termos da fundamentação.

É o voto.

P.R.I.

Belém,

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

Belém, 18/05/2026